Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023514-84.2020
AGRAVANTES: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADA: SONIA HOFFMANN DA SILVA e outros.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO SINISTRADO – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SALVADO – ADMISSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
O condicionamento do levantamento do valor depositado judicialmente à entrega do salvado, livre de ônus e gravames, bem como da documentação respectiva para a seguradora revela-se medida adequada e prudente, tratando-se de decorrência lógica do pagamento da indenização pela seguradora e está de acordo com os termos do pactuado, não necessitando de expressa indicação no título judicial, sob pena de enriquecimento sem causa.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 0007014-44.2014.8.11.0040, determinou que cabe a seguradora, ora agravante, o pagamento dos débitos do salvado, sem qualquer determinação de entrega dos documentos, sob pena de multa de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, em caso de descumprimento.
Irresignada, entende a recorrente sobre a impossibilidade de realizar a transferência do veículo, pois depende de documentações que somente a própria agravada pode fornecer para efetivar a transferência.
Informa que possui total interesse na transferência do bem, visto que já pagou, inclusive, todos os débitos em aberto sobre o veículo, entretanto, para que seja possível a transferência do veículo perante o Detran/MT, seria necessário que a agravada fornecesse a documentação necessária, o que não fora feito.
Alega que a determinação do Juízo a quo não merece prosperar, pois se relaciona à obrigação impossível de ser cumprida, conforme determinam os artigos 123 e 124 do Código Civil.
Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para atribuição de efeito suspensivo do processo principal até o julgamento final do agravo e, no mérito, determinar que a parte agravada entregue a documentação necessária para transferência do bem e/ou oficiar o Detran/MT, a fim de que possibilite a realização de tal transferência.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Em sua fundamentação, o Juízo a quo expôs:
Por fim, quanto aos requerimentos da Seguradora Mapfre, reafirmo que as questões suscitadas já foram examinadas em sede recursal, portanto, incabível a reapreciação por este Juízo. No mais, CUMPRAM-SE integralmente as deliberações pendentes, expedindo-se os competentes alvarás de liberação (...)
Afirmo, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, que não havia necessidade de constar expressamente no título executivo judicial a determinação para entrega do salvado, nada impedindo a apreciação da questão nesta fase de cumprimento de sentença.
Trata-se de uma decorrência lógica do pagamento da indenização integral efetuado pela seguradora e está de acordo com os termos do contrato de seguro. Bem por isso, revela-se prudente o deferimento do pedido formulado pela agravante para condicionar o levantamento do valor depositado judicialmente à entrega dos documentos do salvado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, assim como qualquer documentação respectiva.
A transferência do salvado para a seguradora, responsável pela reparação do dano, é consequência do pagamento da indenização, pois, caso contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa do segurado, que, além de receber o valor correspondente ao veículo garantido, ficaria com o bem segurado.
O enriquecimento ilícito é coibido no nosso ordenamento jurídico, cuidando-se o mais, inclusive a questão das despesas de pátio, matéria estranha ao processo, bastando à segurada formalização de documento autorizador de entrega do salvado para a seguradora e a exibição do DUT no processo, antes do levantamento.
Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ:
“CIVIL. SEGURO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É dever do segurado entregar à seguradora os salvados a fim de que ela pague a indenização securitária. 2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação da tese versada no recurso especial, a saber, a transferência do salvado à seguradora, reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1150215/RJ 4a Turma rel. Min. João Otávio de Noronha j. 04/08/2011 DJe 15/08/2011)
Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, até ulterior manifestação desta Câmara
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator